Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/7 PARA AUMENTAR CADA VETOR TIDO COMO NEGATIVO. EXCESSO. FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 CONFORME JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que o condenou pelo crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, à pena de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é que a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a correção das frações de aumento aplicada na primeira e na segunda fases para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o aumento da pena-base pela análise das circunstâncias judiciais negativas foi aplicado na fração de 1/7, critério não usualmente aceito, sendo mais benéfica a aplicação da fração de 1/8, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o redimensionamento da pena resta justificado.
4. Se na segunda fase da dosimetria da pena, a sentença utilizou fração de aumento mais benéfica que 1/6, ela deve ser mantida por favorecer o réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.